Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1010637-15.2020.8.11.0000
Recorrente: FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI, JÚLIA DAGNONI GASPARELLI CARNAÚBA, RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA e UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI
Recorrido: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 63669450) interposto por FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 52257490):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO DETÉM O DOMÍNIO DO IMÓVEL, MAS MERA EXPECTATIVA EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PERMUTA COM TERCEIROS – ALEGADO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE PERMUTA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO REFERENTE À AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (CPC, ART. 313, V, “A”) – MANIFESTA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PRAZO PARA SOBRESTAMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO §4o DO ALUDIDO ARTIGO DE LEI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo evidente a relação de prejudicialidade entre a ação adjudicatória e a ação de resolução contratual envolvendo o imóvel rural que a parte recorrente pretende adjudicar compulsoriamente, inclusive porque o domínio do imóvel não é da única parte integrante do polo passivo da ação adjudicatória, é plenamente possível e inclusive aconselhável o sobrestamento da tramitação do processo referente à esta primeira demanda. 2. “O prazo máximo de 1 (um) ano para a suspensão do processo, previsto nos arts. 313, V, a, § 4o, e 315, § 2o, do CPC/2015, excepcionalmente pode ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamenta à luz das circunstâncias do caso concreto” (STJ – 1a Turma – RMS 61.308/MG – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 05/11/2019, DJe 08/11/2019).” (N.U 1010637-15.2020.8.11.0000, DES. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 58951489).
A parte Recorrente aduz que o aresto viola aos artigos 313, §4o e 489, §1°, incisos III e IV, do CPC, além do o 215, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que há manifesta nulidade na medida em que o prazo de suspensão do processo jamais deve ultrapassar 01 (um) ano.
Aduz, ainda, que a escritura pública de compra lavrada pela Recorrida é instrumento hábil a exigir que ela leve a matrícula 21.521, do 1a CRI de Chapada dos Guimarães/MT a registro o imóvel vendido ao finado Sr. MAURO GASPARELLI, marido e pai dos Recorrentes.
Ao final, também, argui que “(...) é assustadora a alegação da Corte mato-grossense de que seria basicamente impossível à Recorrida VITÓRIA DO ARAGUAIA entregar o provimento judicial pretendido pelas Recorrentes, pois que, em primeiro lugar, essa ação sequer foi decidida em primeiro grau, e, em, segundo lugar, o objeto do recurso de Agravo de Instrumento versa sobre a ausência de prejudicialidade externa e violação ao prazo ânuo de suspensão do processo”.
Recurso tempestivo (id 63683975).
Contrarrazões (id 67696969).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a controvérsia reside no desprovimento do agravo de instrumento interposto pela Recorrente contra a decisão de primeiro grau que julgou “(...) determinou a suspensão do feito até o desfecho da ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual (Proc. no 4369-42.2016.8.11.0051 - Código 114169)”.
Por sua vez a parte Recorrente argui a infringência do artigo313, §4o, do CPC, ao argumento de que viola a prazo para suspensão da lide nunca deve ultrapassar 01 (um) ano.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO FUNDAMENTADO APENAS NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO ANULATÓRIA DE PATENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDENIZATÓRIO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 265, IV, "A", E § 5o, DO CPC/1973. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PELA CORTE ESPECIAL. PRECEDENTE ISOLADO. IRRELEVÂNCIA.
1. Divergência jurisprudencial não caracterizada, tendo em vista que o paradigma indicado possui peculiaridades não verificadas no acórdão recorrido acerca do prazo limite de 1 (um) ano para suspensão do processo com fundamento no art. 265, IV, "a", e § 5o, do CPC/1973.
2. "Tratando-se de expressa disposição legal, há de prevalecer a tese adotada nos acórdãos paradigmas, devendo assim ser aplicado o disposto do art. 265, § 5o, do CPC, limitando-se a suspensão da ação reivindicatória ao prazo máximo de 1 (um) ano" (EREsp n.1.409.256/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJ de 28.5.2015).
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1364521/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII